Tribunal: TJSP
Processo: 2281770-36.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Roubo majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo).
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Roubo majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo).
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3. A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois converteu a prisão em flagrante em preventiva pautada nas circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4. Temas relacionados ao mérito da ação penal demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2281770-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é impetrante JORGE
BARBOSA FERREIRA e Paciente WELLINGTON GOMES JÚNIOR.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA
DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2281770-36.2019.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 1677
VOTO No 1677
Habeas Corpus no 2281770-36.2019.8.26.0000
Comarca: Itanhaém
Impetrante: Jorge Barbosa Ferreira
Paciente: Wellington Gomes Junior
Ementa
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva. Roubo majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo).
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção
do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que
demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem
como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3. A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois
converteu a prisão em flagrante em preventiva pautada nas circunstâncias do caso concreto,
as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4. Temas relacionados ao mérito da ação penal demandam análise detalhada de
fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Wellington Gomes Junior, preso desde 9.12.2019, por suposta prática de
roubo em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo.
Questiona-se decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do
paciente, sob o argumento de que ausente fundamentação adequada, pois amparada na
gravidade abstrata do delito. Sustenta-se que não se fazem presentes os pressupostos da
medida extrema, previstos no artigo 312, "caput", do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2281770-36.2019.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 1677
sobretudo diante da ausência de indícios suficientes de autoria, tanto que o paciente não
foi reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo. Além disso, as condições
pessoais do paciente (primário, sem antecedentes criminais, ocupação lícita e residência
fixa) evidenciam a desproporcionalidade de sua custódia cautelar, sendo cabível a sua
substituição por medidas cautelares alternativas.
Requer-se, pois, a revogação da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 35/36) tendo sido referida decisão
questionada perante o Superior Tribunal de Justiça, por meio do "Habeas Corpus" no
553.280/SP, indeferido liminarmente pelo e. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
(fls.).
As informações requisitadas foram juntadas aos autos, instruídas com
documentos (fls. 39/104).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 107/109).
II Fundamento
A impetração merece ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no
ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação
judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do
estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente
fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a existência
de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao
menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2281770-36.2019.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 1677
No caso dos autos, a decisão impugnada (fls. 19/23) atende os requisitos dos
artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de
Processo Penal, até porque o douto Magistrado prolator da "decisum" converteu a prisão
em flagrante do paciente em preventiva após acurada análise das circunstâncias do caso
concreto, assim ressaltadas:
"Na espécie, segundo se infere da comunicação do flagrante, os autuados,
juntamente com outros indivíduos não identificados, teriam, mediante o emprego de
grave ameaça, exercida com arma de fogo, em tese, praticado o crime de roubo em
apreço. Observe-se que o autuado Alex Silva, além de assumir a autoria, foi reconhecido
pelas vítimas, por intermédio de auto de reconhecimento pessoal (fls. 29/32), como
participante do delito em apreço. Lado outro, muito embora o autuado Wellington não
tenha sido reconhecido pelas vítimas, durante seu interrogatório assumiu sua
participação no delito, enfatizando que dirigia o veículo Fiat Uno no momento da
empreitada criminosa. Ademais, a prisão dos autuados somente se tornou possível
devido ao rastreio de um dos aparelhos de telefone celular das vítimas, ocasião em que
foram detidos juntos por policiais militares e portando parte da res furtiva. O delito
praticado releva-se como de extrema gravidade, colocando em xeque a paz social, de
modo que a soltura dos autuados implicaria em perplexidade na população, dada sua
periculosidade. Dentro desse panorama, crê-se, ao menos neste Juízo limiar, que as
circunstâncias do caso tornam descabida sua colocação em liberdade, mostrando-se
patente a necessidade de se manter a prisão dos agentes, como forma de se garantir a
ordem pública" (fls. 21/22), grifei.
Com efeito, nada obstante não seja possível o exame aprofundado de fatos e
provas nos estreitos limites do "habeas corpus", vislumbra-se no caso em estudo a
existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios em
desfavor do paciente. Embora não tenha sido reconhecido pela vítima, admitiu ter
participado do roubo.
E, embora a gravidade do delito que lhe é imputado não constitua, por si só,
fundamento para a manutenção da custódia cautelar, não há dúvida que, no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2281770-36.2019.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 1677
presente, as circunstâncias que permearam o roubo - perpetrado em concurso de agentes
e com o emprego de arma de fogo - denotam um maior desvalor da conduta (pela
periculosidade e os riscos à segurança pública). "Se a conduta do agente – seja pela
gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar
inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem
pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(STJ - HC n. 296.381/SP – 5a T. – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – J. 26.8.2014 - P.
4.9.2014).
"Ora, em alguns tipos de delito, como o roubo - crime patrimonial que
somente se comete com o emprego de violência ou grave ameaça a pessoa -, a
periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação
criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva.
Não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime, ou mesmo a probabilidade
da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de
base empírica concreta, esta atitude sim, constantemente desautorizada por este
Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes, mas de avaliar a
periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria
forma como foi praticado o delito, ou seja, em razão do modus operandi empregado pelo
autor na sua execução. Assim, certos tipos de crimes, como o que ora se examina,
permitem que, da simples prática delitiva, se infira o perigo à ordem pública, que é o
periculum libertatis exigido para a preventiva". (STJ RHC 94.112/MG 5a T. Rel.
Min. Jorge Mussi J. 5.6.2018 P. 15.6.2018).
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos
para justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por medidas cautelares
alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam
insuficientes para preservar a segurança e paz social.
Por fim, não é demais ressaltar que eventuais condições pessoais, tais como
a primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito, não constituem
impeditivos à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2281770-36.2019.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no 1677
pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como na hipótese
vertente.
Finalmente, é pertinente lembrar que o habeas corpus, dado seu rito especial
e sumaríssimo, não constitui a via adequada para o enfrentamento de temas relacionados
ao mérito da ação penal, mesmo porque demandam exame minucioso de fatos e provas,
razão pela qual deverão ser apreciados no momento oportuno, após regular instrução
criminal e manifestação das partes.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.